Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL CUMPRIDA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC.
2. No caso concreto, a autora cumpriu a determinação de emenda da petição inicial no prazo que lhe foi concedido, mesmo assim o processo foi extinto de forma prematura.
3. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.